Tribunal: CARF
Processo: 10880.938861/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.938861/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.299 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
WHIRLPOOL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
REBATE. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins de
descontos condicionais concedidos.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Deve ser afastada a hipótese de nulidade do Despacho Decisório, quando a
interessada foi perfeitamente cientificada dos fatos que lhes foram imputados,
teve acesso a toda documentação que serviu de fundamento para a exigência
fiscal e, no exercício pleno de sua defesa, apresentou contestação de forma
ampla e irrestrita, na qual revelou conhecer as razões do deferimento de seu
pleito.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Márcio
Robson Costa e Mateus Soares de Oliveira, que davam provimento ao recurso. A conselheira
Joana Maria de Oliveira Guimarães não participou do julgamento, por se tratar de recurso
julgado pelo conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira, na reunião de março de 2023, a quem ela
sucedeu. Designado para atuar como redator ad hoc o conselheiro Hélcio Lafetá Reis. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-011.298, de 18 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
10880.938864/2018-29, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Pedro Rinaldi de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.938861/2018-95
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938861/2018-95

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório, que apontou um valor de crédito em análise de R$ 79.090,67, enquanto
que o pagamento do DARF foi de R$ 39.545,34. A decisão administrativa indeferiu o pedido de
restituição e não homologou a compensação declarada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo, em síntese:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/01/2017
REBATE. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do PIS e da Cofins de
descontos condicionais concedidos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo regimento
interno deste Conselho.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938861/2018-95

Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Conforme apontado no Relatório supra, tendo sido designado Redator ad hoc
neste processo, em razão do término do mandato do conselheiro Relator, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, anteriormente à prolação da decisão final desta turma
julgadora, reproduzo, na sequência, o voto por ele elaborado.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros,
conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo
Recurso Voluntário deve ser conhecido.
“CAPÍTULO III Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)”
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Em que pese as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente do adotado para o
direito ao crédito pleiteado em pedido de restituição.
Inicialmente, cumpre registrar que não se vislumbra as hipóteses de nulidade
previstas na legislação. Observa-se de forma clara a identificação da autoridade
competente, bem como fundamentação e base legal que possibilitaram a ampla
defesa da Recorrente.
Da mesma forma, não houve alteração de critério jurídico por parte da DRJ. Os
esclarecimentos foram trazidos pela Contribuinte apenas em sede de
Manifestação de Inconformidade e todos os argumentos apreciados e afastados.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938861/2018-95

A Recorrente repisa seus argumentos de defesa quanto ao mérito. O tema foi
perfeitamente enfrentado pelo Tribunal a quo, cujos fundamentos e razão de
decidir adoto e passo a reproduzir:
Na sequência, o contribuinte discorre sobre o mérito de seu crédito, justificando
o mesmo com contratos de venda de compressores para empresas fora do país –
Imbera, Kronen e Electrolux. Diz que com o objetivo de estimular relações
comerciais com essas empresas, contratualmente se obrigou a pagar um rebate
(bônus) se ultrapassadas metas de aquisições por parte dos citados clientes.
Argumenta que arcaria com esse bônus relativo ao custo financeiros dos tributos
que incidiram sobre a remessa de tais valores, o que originou o gross up sobre o
valor dessas remessas ao exterior.
Depois disso, defende ainda a WHIRPOOL, que a natureza jurídica do rebate
seria de um pagamento atípico não tributável pela COFINS-Importação. Cita o
inciso IV, do art. 195, da Constituição Federal (Emenda no 42/2003), assim como
também o art. 1o, da Lei no 10.865/2004. Coloca que por seu equívoco teria
oferecido os rebates à tributação da COFINS-Importação à alíquota de 7,6%,
pois só seria possível a tributação se a remessa ao exterior ocorresse a título de
contraprestação do serviço importado ou para pagamento de bem estrangeiro que
ingresso no território nacional. Complementa que inexistiria bem ou serviço
importado que ocasionasse a incidência da COFINS-Importação.
O rebate é um sistema de cashback, por meio do qual o contribuinte vem a
receber de volta determinado percentual do preço de um produto ou serviço
adquirido, desde que cumpra determinadas condições.
O sistema de cashback, por meio do qual o cliente recebe de volta determinado
percentual do preço de um produto ou serviço adquirido, tem sido usado como
um mecanismo para o “impulsionamento” de vendas e uma forma de promover a
realização de novos negócios e fidelizar clientes.
Do ponto de vista legal, tais práticas não possuem um regramento específico e, a
depender de como sejam interpretadas, produzirão efeitos adversos na apuração
de tributos. A discussão passa pela possível caracterização dos valores
bonificados como “descontos”, sejam estes condicionais ou incondicionais,
particularmente quando a sua concessão estiver vinculada a determinados
requisitos (volume de vendas, como nesse caso).
De forma geral, entende-se que os descontos incondicionais são aqueles
concedidos na ocasião da celebração da venda e, do ponto de vista operacional,
são destacados no respectivo documento fiscal. A Receita admite que esses
descontos possam ser excluídos da receita bruta para fins de cálculo dos tributos
em geral, mas sustenta que essa qualificação somente é válida quando o valor
estiver descrito no documento fiscal (Solução de Consulta Cosit no 380/17).
De outro lado, os descontos dados em momento diverso da concretização da
venda, ou quando vinculados a evento futuro, podem ser classificados como
“condicionais”. Usualmente esse tipo de desconto não é admitido como ajuste de
preço pela legislação tributária.
Ao que nos parece a natureza jurídica do citado rebate versa sobre valores
bonificados como se fossem descontos condicionais concedidos (tendo em vista
que só serão concedidos os rebates se atingidas determinadas metas de compras
pelos clientes ao longo de determinado período).
A operação fiscal foi realizada e considerada assim na sua integralidade. O
contribuinte condicionou a concessão do rebate a ocorrência futura de um
evento.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938861/2018-95

O Regulamento do PIS e da Cofins (Instrução Normativa no 1.911/2019, que
compilou toda a legislação regente dessas contribuições) só permite o
creditamento dos descontos incondicionais concedidos:
DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
Das Exclusões Gerais
Art. 27. Para fins de determinação da base de cálculo a que se refere o
art. 26 podem ser excluídos os valores referentes a ...
III - descontos incondicionais concedidos (gn).
Os descontos incondicionais são aqueles concedidos na ocasião da celebração da
venda, e do ponto de vista operacional, são destacados no respectivo documento
fiscal. A legislação tributária somente admite que esses tipos de descontos sejam
excluídos da base de cálculo das contribuições (ver Solução de Consulta Cosit no
380/2017)
A exceção é se essas bonificações concedidas fossem em mercadorias, o que não
é o caso do presente processo, e, ainda assim, deveriam constar nos respectivos
documentos fiscais: “As bonificações concedidas em mercadorias configuram
descontos incondicionais, podendo ser excluídas da receita bruta, para efeito de
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e para Cofins,
apenas quando constarem da própria nota fiscal de venda dos bens e não
dependerem de evento posterior à emissão desse documento" (Solução de
Consulta Cosit no 380/2017).
Dessa forma, temos a jurisprudência administrativa:
Acórdão DRJ/SDR no 15-47500, em 09/08/2019
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS. NATUREZA DA
RECEITA RESULTANTE.
Os descontos comerciais não destacados em notas fiscais, e que
dependam de evento posterior à emissão destas, devem ser considerados
descontos condicionais, cuja receita deles resultante não tem natureza
financeira, aplicando-se as alíquotas da Cofins regularmente incidentes
sobre as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Portanto, inexiste previsão legal para o creditamento dos valores relativos ao
rebate.
Cabe, por fim, citar que convenções particulares, como os contratos aqui em
análise, não podem ser opostas à Fazenda Nacional para modificar a definição
legal do sujeito passivo e das obrigações tributárias correspondentes, nos termos
do art. 123, do Código Tributário Nacional.
Deve-se observar que a natureza do desconto – se condicional ou incondicional
– influencia a correta contabilização e tributação. São considerados descontos
ou abatimentos incondicionais as parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem, para sua concessão, de evento posterior à emissão desses
documentos. No presente caso, não se vislumbra a natureza de desconto
incondicional.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.299 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.938861/2018-95

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 190
DF CARF MF
Original